Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-32.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001301-32.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 270.292.631-20 (APELANTE), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA DE ALCANTARA - CPF: 922.862.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 270.292.631-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO –
APELO DEFENSIVO
– DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL – TESE DEFENSIVA INSUBSISTENTE –
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
REGIME FECHADO – PERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E COM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
– RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Considerando o reconhecimento dos maus antecedentes do agente, é justificado o aumento da pena basilar do crime de furto em 4 meses acima do mínimo legalmente previsto,
quantum
este que é proporcional e encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida ao magistrado sentenciante.

Conquanto seja possível a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, as peculiaridades do caso concreto demonstram a preponderância da agravante, o que, entretanto, não afasta a necessidade de mitigação da pena em decorrência da atenuante, conforme já reconhecida na sentença condenatória.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente em crime doloso e condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão caso exista circunstância judicial desfavorável, regime este que não é alterado pela detração penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Elson de Campos Pinto
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo n. 1001301-32.2021.8.11.0006, que condenou o acusado às penas de 1 ano, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, pugnando pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, inclusive com a não aplicação da detração penal para alterar o referido regime prisional (Id. 104443103).

Já a defesa do recorrente pugnou pela diminuição da pena basilar aplicada, aduzindo que foi reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, que não permitiria o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais, requereu a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como prequestionou a matéria debatida no recurso (Id. 104443109).

Tanto a defesa do acusado (Id. 104443110) quanto o Ministério Público (Id. 104443313) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo do Ministério Público, para alterar o regime de cumprimento de pena para o fechado, e também pelo
parcial provimento
do recurso da defesa, para redimensionar a pena intermediária imposta ao réu (Id. 108968994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, ressalto que inexiste controvérsia sobre a materialidade e a autoria delitivas, inclusive diante da confissão do réu, motivo pelo qual, diante da ausência de qualquer postulação sobre o tema, deixo de tecer considerações sobre o conjunto probatório coligido ao feito.

Extrai-se dos autos
que o acusado foi condenado às penas de 1 ano, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Inconformada, a defesa do recorrente pugnou inicialmente pela diminuição da pena basilar aplicada, aduzindo que foi reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, que não permitiria o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado fundamentou adequadamente a sentença condenatória, apontando como desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa aos antecedentes, já que na data do crime ele ostentava condenação anterior transitada em julgado. Veja-se:

“...O réu possui antecedentes criminais, sendo que alguns desses serão tratados posteriormente como reincidência, contudo a condenação operada nos autos de nº 0000007-79.2009.8.11.0006 gera maus antecedentes...”
(Id. 104443085, p. 6).

Assim, considerando a pluralidade de condenações, é evidente a possibilidade de reconhecimento tanto dos maus antecedentes quanto da reincidência, motivo pelo qual, no tocante à fixação da pena basilar, observo que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, tendo em vista a valoração negativa da referida circunstância judicial, que foi devidamente motivada, considerando o magistrado apenas umas das condenações na primeira fase da dosimetria.

Por outro lado, verifico que o julgador fixou a pena basilar em 4 meses de reclusão acima do mínimo legal, cujo aumentou é pouco inferior à proporção de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelo tipo penal incriminador, cujo
quantum
é proporcional e vem sendo aceito com tranquilidade pela maioria da jurisprudência, consoante se extrai dos seguintes julgados,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido”
(
HC
498.571/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 2.4.2019, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois o réu ostentava quatro condenações transitadas em julgado à época dos fatos aptas a serem valoradas negativamente na fixação da pena-base. Se a presença de título condenatório conduziria ao aumento de 1/8, por consectário, mostra-se plenamente proporcional o aumento de 1/2, como realizado pelas instâncias ordinárias
. 3. Os critérios de dosagem da pena são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, em tese, estabelecer a básica no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora, desde que seja declinada motivação idônea para tanto, nos moldes do procedido no decreto condenatório. 4. Agravo desprovido”
(AgRg no
HC
473.302/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 13.12.2018, destaquei).

Assim, reputo proporcional o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial apontada, estando plenamente justificada a exasperação das reprimendas no primeiro momento da dosimetria.

Por outro lado, a defesa pugnou pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, aduzindo que são circunstâncias igualmente preponderantes.

Neste ponto, é indispensável destacar que a dosimetria da pena não constitui uma ciência exata, não se tratando de mera aplicação de conceitos aritméticos para a fixação da reprimenda adequada ao caso concreto, ao contrário, a aplicação da pena exige consideração acerca das particularidades de cada situação fática, o que torna impossível o estabelecimento de uma fórmula imutável para que se encontre a penalidade adequada em cada caso específico.

Dessa forma, o julgador deve se utilizar das diretrizes encampadas na legislação penal para se nortear na busca da melhor sanção à situação analisada, possuindo certa discricionariedade na obtenção daquela que melhor se adeque às finalidades da pena, quais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito, bem como a ressocialização do agente.

Nessa esteira, cada circunstância deve ser computada com supedâneo na sua efetiva relevância na situação fática, devendo ser atribuída maior valoração àquelas que foram determinantes na conduta perpetrada e em suas nuances.

Ainda, importante destacar que o Código Penal não estipula patamares pré-fixados para a incidência das agravantes e atenuantes, conferindo ao magistrado maior discricionariedade na sua aferição.

Todavia, não se pode olvidar que o art. 67 do Estatuto Penal estipula, na hipótese de concurso de circunstâncias legais, quais devem preponderar,
in verbis
:

“
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.”

Com efeito, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, atento à missão de pacificar a interpretação do regramento jurídico infraconstitucional transcrito acima, em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia, afeto à Terceira Seção, estabeleceu o posicionamento no sentido de que “
é

possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
” (EREsp 1154752/RS).

Vale mencionar que apesar da decisão sobredita, o próprio Tribunal da Cidadania, em julgados recentes, afirma que a compensação só se dará nos casos em que a confissão do processado contribuir sobremodo à persecução penal e, ainda, que seja efetivada de forma pura, isto é, sem a indicação de teses descriminantes ou exculpantes (confissão qualificada).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da que a reincidência específica ou a multirreincidência podem ser utilizadas para afastar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme se extrai do Enunciado Orientativo da turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 41,
in verbis
:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015.

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.”

No mesmo sentido, trago também os seguintes julgados nos quais esta Corte adotou o mesmo entendimento, afastando a compensação integral entre a confissão e a reincidência:

“...Malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deva ser compensada com a agravante da reincidência, urge esclarecer que a temática deve ser analisada sob vários temperamentos, a exemplo da voluntariedade da confissão, o grau de importância com que foi utilizada na sentença para reconhecer a responsabilidade criminal do agente, a quantidades de condenações que o sujeito possui em sua vida pregressa etc. A multirreincidência do agente não recomenda a compensação completa entre as circunstâncias agravantes e atenuantes...”
(Ap 18302/2015, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.9.2015, publicado no DJe 21.9.2015).

“...É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (REsp 1341370/MT) Não obstante, a multireincidência impede a compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente, em atenção aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade...”
(Ap 114743/2014, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4.11.2014, publicado no DJe 7.11.2014).

Assim, traçadas essas premissas fundamentais, perfilho do entendimento de que a confissão espontânea possui íntima relação com a personalidade do indivíduo, posto que demonstra o ânimo do agente em colaborar para a elucidação do caso, de modo que tal atenuante constitui circunstância preponderante, em conjunto com a reincidência, sendo perfeitamente possível a sua compensação.

No caso em tela, contudo, observo que a reincidência foi reconhecida porque o apelante já ostentava, na época da prática do delito em análise, 3 condenações penais transitadas em julgado, assim, é evidente tratar-se de agente multirreincidente em crime doloso.

Desta feita, consigno que,
in casu
, a confissão do agente não foi suficiente para compensar a mencionada agravante, já que a recalcitrância criminosa ocorreu por diversas vezes, o que demonstra que as penas anteriormente aplicadas não lograram êxito em atingir os seus fins ressocializadores.

Ressalto que embora a defesa tenha aduzido que apenas uma condenação poderia ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, diante dos maus antecedentes do agente, sob pena de configuração de inadmissível
bis in idem
, o magistrado de primeiro grau consignou expressamente que utilizaria apenas uma condenação na primeira fase da dosimetria, aplicando as demais condenações como reincidência, não havendo falar em dupla consideração da mesma circunstância.

Portanto, reconhecida a incidência da confissão, entendo que deva ser considerada tão somente para minorar o recrudescimento da pena em virtude da agravante da reincidência, providência já adotada pelo magistrado sentenciante, que majorou a pena-base em apenas 3 meses em razão da agravante da reincidência, valoração esta que, a meu ver, observou os princípios norteadores da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida incólume também neste ponto.

A
cerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018, destaquei).

Por sua vez, o
Ministério Público
postulou a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, ao argumento de que a reincidência e os maus antecedentes do acusado justificam o regime mais severo, regime este que não seria alterado mesmo com a detração efetuada pelo magistrado de origem.

Sobre o tema, é importante consignar que, conforme disposição contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese em exame, conforme consignado anteriormente, o acusado possui três condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual a pena basilar foi fixada em patamar diverso do mínimo em razão dos maus antecedentes e a pena provisória agravada em razão da sua multirreincidência.

Por conseguinte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada em patamar abaixo de 4 anos, mostra-se inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado, haja vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa em sede de contrarrazões, a ponderação das condenações anteriores revela-se idônea, tanto para a exasperação da pena como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional intermediário, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto, razão pela qual
fixo o regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade do acusado.

Ressalto que embora o magistrado tenha efetuado a detração do período de prisão provisória do réu, a referida operação não altera o regime prisional, já que a pena anterior já se encontrava em patamar inferior a 4 anos de reclusão, permitindo-se o regime mais gravoso mesmo com a detração efetuada.

Ante o exposto, em parcial
dissonância do parecer
da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo,
e
dou provimento ao apelo do Ministério Público para fixar o regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022